Tribunal: STF
Processo: RE 851075
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE CLASSES SALARIAIS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX- FERROVIÁRIOS APOSENTADOS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIA CONCERNENTE AO MÉRITO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRETENSÃO DOS AUTORES À CORREÇÃO DA TABELA SALARIAL COM MANUTENÇÃO DAS DIFERENÇAS DE ÍNDICES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO” (fl. 289, vol. 2).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, V e VI do art. 7º da Constituição da República.
    Assinalam que “pretendem os recorrentes seja respeitado o piso salarial de 2,5 salários mínimos e a equidistância das classes salariais no plano de cargos e salários nos termos do artigo 7º da Lei Maior” (fl. 300, vol. 2).
    Salientam que “a contrariedade à Lei Maior decorre, nos autos, de duas premissas, isto é, a inobservância pelo v. acórdão de fls. quanto à utilização do salário mínimo como mero valor de referência (piso salarial) e não como indexador (contrariedade ao inciso IV do artigo 7º da CF), outrossim, pela inobservância pelo v. acórdão de fls. acerca da necessidade de manutenção dos salários proporcionalmente à extensão e complexidade de cada cargo (contrariedade ao inciso V e VI do artigo 7º da CF)” (sic, fl. 301, vol. 2).
    Asseveram que “a coisa julgada material (Convenção Coletiva de Trabalho) que definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos, o fez para toda a categoria ferroviária. Nada obstante, a recorrida somente observou o piso mínimo aqueles que recebiam valores inferiores à este, deixando de incrementar o Plano de Cargos e Salários de modo geral (partir do valor de piso mantendo-se a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura)” (sic, fl. 302, vol. 2).
    Assinalam ocorrido “achatamento/congelamento salarial que fere a isonomia, a extensão e a proporção de cada cargo, em contrariedade/ofensa ao artigo 7º, V e VI da Lei Maior [e] o valor de 2,5 salários mínimos trata-se de mero valor mínimo de referência (mínimo da tabela) e não de indexador salarial” (fls. 303-304, vol. 2).
    Pedem seja “dado provimento ao recurso extraordinário, para, corrigindo contrariedade a lei maior, deferir, partindo-se o piso de 2,5 salários mínimos, a recomposição salarial do plano de cargos e salários, e tudo mais do que consta na fundamentação do presente” (fl. 307, vol. 2).
    3. Em 17.2.2014, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 603.451, Tema 256 (fl. 333, vol. 2), que não se retratou afirmando:
    “APELAÇÃO. EX-FERROVIARIOS APOSENTADOS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIA CONCERNENTE AO MÉRITO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRETENSÃO DOS AUTORES À CORREÇÃO DA TABELA SALARIAL COM MANUTENÇÃO DAS DIFERENÇAS DE ÍNDICES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À  TURMA JULGADORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA ADEQUAÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-B, § 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORTE SUPERIOR QUE RECONHECEU A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL RELATIVA AO PISO DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPÓTESE REPORTADA A PEDIDO DE REAJUSTE SALARIAL. DECISÃO MANTIDA, PORQUANTO, A TEMÁTICA EM EXAME DIFERE DAQUELA OBJETO DO RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA” (fl. 5, vol. 21).
    4. Mantido o acórdão recorrido pelo órgão julgador, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário concluindo que “a matéria controvertida foi exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares” (fl. 351, vol. 2). 
    5. Em 13.2.2015, o Ministro Dias Toffoli, então Relator deste processo, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 603.451, Tema 256 (fl. 356, vol. 2). 
    Em juízo de retratação, foi proferida decisão com o seguinte teor:
    “APELAÇÃO. EX-FERROVIÁR]OS APOSENTADOS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DOS AUTORES À CORREÇÃO DA TABELA SALARIAL COM MANUTENÇÃO DAS DIFERENÇAS DE ÍNDICES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À TURMA JULGADORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA ADEQUAÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-B, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORTE SUPERIOR QUE RECONHECEU A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL RELATIVA AO PISO DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPÓTESE REPORTADA A PEDIDO DE REAJUSTE SALARIAL. DECISÃO MANTIDA, PORQUANTO, A TEMÁTICA EM EXAME DIFERE DAQUELA OBJETO DO RECURSO REPETITIVO. REEXAME DA QUESTÃO QUE JÁ FOI FEITA EM ACÓRDÃO PROLATADO EM 27.05.2014 (FLS. 442/447). DECISÃO ANTERIOR MANTIDA” (fl. 370, vol. 2).
    Em 12.11.2015, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário (fls. 375-377, vol. 2).
    Em 9.3.2020, os autos vieram a este Supremo Tribunal, tendo os autos sido conclusos em 6.5.2020, nos termos do art. 38 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451, Relatora a Ministra Ellen Gracie, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.
    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
     “A partir do piso salarial de 2,5 salários mínimos, concedido à categoria por força da Cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho firmado em 1995/1996, recepcionado pela Lei n. 9.343/96, sustentam ter surgido distorções na tabela salarial, em razão do que requerem a imediata implantação do valor de R$ 4.074,94, correspondente ao salário devido para a classe salarial 712 da Estrutura de Cargos e Salários, à qual pertencem os oito primeiros autores, e a quantia de R$ 10.000,86 para os dois últimos autores, correspondente ao salário devido à classe salarial 810, na qual estão alocados, mais o pagamento das diferenças geradas no período imprescrito com reflexos no 13º salário.
    Nos termos do art. 1º da Lei nº 3.720/83, os ferroviários e seus dependentes fazem jus à complementação de aposentadoria ou de pensão, em conformidade com o disposto nas Leis Estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74.
    É certo que, com o advento da Lei nºs 9.343/96, a extinta FEPASA se desvinculou do Estado, porém, a forma de reajuste das complementações foi mantida, estabelecendo sua responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias e pensões dos inativos e pensionistas (art. 4º), nos moldes da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, que reconheceu aos inativos a complementação e o piso salarial de 2,5 salários mínimos, estabelecido nos itens 4.3 e 4.17.
    Portanto, não há dúvida de que os autores têm direito adquirido à complementação dos proventos, nos termos do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e do art. 4º, ‘caput’, da Lei n. 9.343/96, competindo à FESP suportar as despesas inerentes a tais aumentos, mediante dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de Transportes. (…)
    Entretanto, impende salientar que, na espécie, a pretensão não visa à aplicação pura e simples do salário base, ou piso salarial, fixado no Contrato Coletivo mencionado, mas, à criação de novos salários para os diversos níveis da carreira, com a preservação dos índices então existentes, para diferenciar uma classe da outra, todos dentro da mesma categoria.
    Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.
    Piso salarial, como o próprio nome já esclarece, deve ser considerado como patamar mínimo a ser pago entre os membros de determinada categoria e, no caso, esse valor foi fixado em contrato coletivo de trabalho.
    Na medida em que essa norma traz uma garantia de remuneração mínima, considerando a extensão e complexidade do trabalho realizado, consoante o art. 7º, V, da Constituição Federal, não tem cabimento argumentar que afrontaria a isonomia o aumento da remuneração daqueles funcionários que se encontram nas classes iniciais da carreira, em função exclusivamente da aplicação do piso salarial.
    O piso da categoria, frisa-se, não reflete reajuste salarial, porquanto objetiva única e exclusivamente garantir a remuneração mínima para a parcela de trabalhadores nela envolvida. 
    Assim, deve ser mantida a r. sentença, pois não se vislumbra possível estender o reajuste do piso, sem base legal, de forma proporcional às demais classes como reflexo automático, especialmente porque, como visto, esta não é sua função“ (fls. 271-294, vol. 13).
    Reapreciar os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelas instâncias precedentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato coletivo de trabalho, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
    Para examinar a pretensão dos recorrentes seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 9.343/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”(ARE n. 1.186.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. FEPASA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.129.148-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.233.383, de minha relatoria (DJe 18.9.2019), e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.200.138, Relator o Ministro Edson Fachin (DJe 6.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora